Tribunal: CARF
Processo: 13971.905719/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905719/2012-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.367 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIA. HERING
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13971.902896/2013-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3302-001.363, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O interessado transmitiu o PER no qual requer restituição de pagamento a maior
relativo ao PIS não-cumulativo, período de apuração em questão. Posteriormente transmitiu a
Dcomps, visando compensar os débitos nela declarados com o crédito acima.
A DRF-Blumenau/SC emitiu o Despacho Decisório no qual não reconhece o
direito creditório pleiteado pleiteado.
Irresignada, a empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega,
em síntese, que:
PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
DA
NULIDADE
-
DA
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
DA
NULIDADE
-
NECESSÁRIA
ANÁLISE
DA
ATIVIDADE
DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905719/2012-45
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA DE abril de 2008;
d.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS -
CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO
STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou 16A, do
DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e Equipamentos;
d.1.1.3) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.3.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.3.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Fretes;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica -
linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e Com Base
no Valor de Aquisição ou Construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou 16A, do
DACON;
d.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito - linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON - Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
A órgão colegiado de primeira instância administrativa julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão por via eletrônica e, irresignada, ingressou
com Recurso Voluntário, alegando:
 preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
 nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente homologada
pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149
do CTN;
 nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
 nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
 a necessária baixa dos autos em diligência - observância do conceito de
insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN 63/18;
 conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as atividades
econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
 dos créditos de Cofins pelas despesas com fretes;
 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
 bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação e
com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10, ficha
06a ou 16a, do Dacon;
 outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b do
Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. em, preliminarmente, reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido em razão da violação ao princípio da verdade material, tendo em
vista que a Autoridade julgadora deixou de analisar todas as provas produzidas pela Recorrente
no presente processo Administrativo; do procedimento fiscal, posto que para a correta glosa dos
créditos da contribuições para PIS e Cofins não cumulativas é indispensável que a Fiscalização
analise com o devido cuidado a essencialidade e a relevância das despesas incorridas para a
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

regular realização de suas atividades econômicas, à luz do conceito de insumos firmado pelo STJ
no REsp 1.221.170/PR, o que não se verificou no presente caso, acarretando em um evidente
vício material, com fundamento no art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72; caso não seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório, o que se admite apenas para argumentar, requer
provimento do Recurso Voluntário, para o fim reconhecer o direito da Recorrente em aproveitar
os créditos da contribuição para PIS ou COFINS não-cumulativo de janeiro/2008 e homologar
integralmente a DCOMP vinculada ao referido pedido de restituição; não sendo este o
entendimento de V.Sas, em atenção ao princípio da verdade material, requer dignem-se a
conversão do julgamento em diligência, a fim de se apurar a realidade dos fatos quanto à
essencialidade e relevância dos créditos glosados pela fiscalização para a regular execução das
atividades econômicas da Recorrente e, por fim, considerando a conexão existente entre o
presente processo e os PAFs discriminados requer-se o seu julgamento em conjunto, a fim de
evitar-se decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3302-001.363, de 24 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
por via eletrônica, em 11 de março de 2019, às e-folhas 790.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de abril de 2019, e-
folhas 792.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
o Preliminares: do necessário julgamento em conjunto;
o Nulidade: revisão de ofício da compensação anteriormente
homologada pela RFB - ausência de demonstração das hipóteses
dos arts. 145 e 149 do CTN;
o Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos;
o Nulidade: necessária análise das atividades da recorrente;
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

o Da necessária baixa dos autos em diligência - observância do
conceito de insumos estabelecido pelo e. STJ - nota SEI PFGN
63/18;
o Conceito de insumos - essencialidade ou relevância para as
atividades econômicas do contribuinte - STJ - Resp 1.221.170;
o Dos créditos de Cofins pelas despesas com fretes;
o Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica - linha 6, ficha 06a ou 16a do Dacon;
o Bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação
e com base no valor de aquisição ou construção) - linhas 7, 9 e 10,
ficha 06a ou 16a, do Dacon;
o Outras operações com direito a crédito - linha 08, ficha 06b ou 16b
do Dacon - insumos e produtos acabados importados para revenda.
Passa-se à análise.
Conforme se extrai do art. 3° do seu Estatuto Social, a Recorrente possui
como objeto social a fabricação e a comercialização de produtos da
indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos
têxteis, dentre outros.
Suas atividades estão voltadas, em maior escala, à industrialização e
comercialização de produtos da indústria têxtil, desde a fabricação das
suas malhas, tingimento, a fabricação do produto comercializado (corte e
costura), lavagem, passagem e embalagem para entrega ao seu
consumidor final, dentre outras.
A empresa apresentou Dacon original no qual apurou saldo referente ao
PIS não-cumulativo a pagar no mês de abril de 2008 no valor de RS
425.237,02, tendo efetuado o pagamento devido. Posteriormente retificou
o Dacon e entendeu que a contribuição devida no período seria de RS
377.280,72, requerendo a diferença por meio do PER ora analisado.
Em 17/11/11, a Recorrente transmitiu à Receita Federal do Brasil o
Pedido de Restituição n° 19392.83636.171111.1.2.04-0070 referente ao
pagamento a maior de PIS da competência de abril/08 e, em 21/11/11 e
13/08/08,
respectivamente,
transmitiu
as
DCOMPs
n°
37724.08786.211111.1.3.04-8017 e 14952.01349.130808.1.3.04-5040,
utilizando este crédito para compensação de tributos.
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos da contribuição
apropriados pela empresa, efetuou as glosas relacionadas no Despacho
Decisório e concluiu que não houve o pagamento a maior declarado pela
interessada.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório n° 279-
2016/SAORT/DRF/BLUMENAU.
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade foi proferido o
Acórdão n° 0969.771, mantendo as glosas dos créditos apropriados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos, notadamente os fretes
realizados pela Recorrente.
Referido Acórdão manteve ainda a glosa dos créditos apropriados pela
Recorrente em relação às:
1. despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica;
2. créditos sobre bens do ativo imobilizado, com base no valor de
aquisição ou construção, bem como, nos encargos de depreciação e;
3. os créditos lançados nas Linhas 08, Ficha 06B ou 16B do DACON,
que se referem às despesas com insumos e produtos acabados,
importados para revenda.
Nulidade: violação ao princípio da verdade material - ausência de
efetiva análise das provas produzidas nos autos.
É alegado às folhas 09 e 10 do Recurso Voluntário:
Verifica-se a nulidade do Acórdão recorrido, pois, não analisou adequadamente
toda a documentação anexada pela Recorrente quando da apresentação da sua
Manifestação de Inconformidade.
Cite-se, por exemplo, que ao analisar as glosas dos créditos indicadas nas Linhas
06, 07, 09 e 10 da Ficha 06A ou 16A, do DACON (Arq_Nao_Pag0001 - Docs.
08 e 13), o Acórdão Recorrido ignorou as provas trazidas pela Recorrente
(faturas por amostragem que compõem o crédito glosado), limitando-se a afirmar
que, supostamente, não haveriam elementos suficientes para atestar que os bens
que compõe o seu ativo imobilizado estariam ligados ao seu processo produtivo.
Ora, os documentos anexados pela Recorrente comprovam o seu direito ao
aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09 e 10 do DACON.
Se as notas fiscais de aluguéis das máquinas e equipamentos e as notas fiscais
que comprovam as despesas com os encargos de depreciação, não são suficientes
para comprovar que a Recorrente tem o direito ao aproveitamento dos créditos de
PIS e COFINS, quais documentos o são?
Da mesma forma o Acórdão recorrido ignorou os documentos trazidos pela
Recorrente em relação aos créditos de PIS e COFINS indicados nas Linhas 08,
Ficha 06B ou 16B do DACON, quais sejam: notas fiscais de entrada e
declarações de importação, bem como relatório gerencial, que comprovam o seu
direito ao aproveitamento dos créditos.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade trata assim o assunto às
e-folhas 08/09 daquele documento:
Quanto a esses itens consta no Despacho Decisório que "percebe-se que alguns
dos bens que formaram a base de cálculo, como sistemas de transporte, não
encontram relação com o processo produtivo (Anexo III), ou possuem a
descrição do bem e/ou da sua utilização genérica ou insuficiente para a análise
(Anexo IV), impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização na base
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

de cálculo dos créditos" (linha 9 do Dacon) e também que "Alguns dos bens que
formaram a base de cálculo demonstrada na linha 10 não encontram relação com
o processo produtivo (Anexo V) ou possuem sua descrição genérica ou
insuficiente (Anexo VI), impossibilitando concluir pela pertinência da sua
utilização na base de cálculo dos créditos. Percebe-se, em outros casos, que não
havia qualquer informação sobre os bens na coluna Descrição do Bem (Anexo
VII), motivando sua glosa por impossibilidade de análise fiscal" (linha 10 do
Dacon) e por fim que "Ao analisar a resposta entregue, nenhuma informação
sobre os valores demonstrados nesta linha foi encontrada" (linha 7 do Dacon).
A empresa alega que "A Autoridade Fiscal solicitou à Manifestante (Doc. 09)
que apresentasse uma planilha digital contendo informações sobre todos os
documentos comprobatórios dos créditos gerados 'sobre bens do ativo
imobilizado' (com base no valor de aquisição ou construção), 'sobre bens do
ativo imobilizado' (com base nos encargos de depreciação), no período
compreendido entre 2008 e 2014, o que foi devidamente cumprido pela
Manifestante. Por não compreender o uso das máquinas e equipamentos no
processo produtivo da Manifestante, a Autoridade Fiscal glosou as linhas inteiras
de créditos do DACON que tratam do assunto, sem uma detida análise dos
produtos que a compõem. Anexa-se ao processo, a título exemplificativo,
algumas Notas Fiscais dos bens do ativo imobilizado adquiridos pela
Manifestante (Doc. 08). Tais máquinas são utilizadas diretamente em seu
processo produtivo, como podemos citar os diversos modelos de máquinas de
costura, que são utilizadas para fabricação de cada tipo de produto". (grifei)
Têm razão a fiscalização quando afirma que "Não basta, portanto, um bem
compor o ativo imobilizado para que possa gerar direito a crédito, há também
que se verificar se ele foi utilizado na fabricação de produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços". Portanto, correta a glosa do crédito referente a
depreciação de itens relativos a sistemas de transporte e outros que não fazem
parte do processo produtivo.
Quanto as glosas efetuadas pelo fato de que as informações prestadas pela
empresa "possuem sua descrição genérica ou insuficiente (Anexo VI),
impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização na base de cálculo
dos créditos" ou de que "nenhuma informação sobre os valores demonstrados
nesta linha foi encontrada" a empresa afirma que "Anexa-se ao processo, a título
exemplificativo, algumas Notas Fiscais dos bens do ativo imobilizado adquiridos
pela Manifestante (Doc. 08)2".
No entanto, como já se disse, no Doc. 08 que consta dos autos não se encontra as
citadas Notas Fiscais.
Por sua vez, alegado de folhas 24 e 25 do Recurso Voluntário:
Ora, não procedem as afirmações do Acórdão recorrido. Em que pese a
Recorrente tenha indicado em sua Manifestação de Inconformidade que os
documentos referentes aos créditos indicados nas linhas 06, ficha 06A ou 16A do
DACON foram anexadas em seu “Doc. 08”, a bem da verdade é que referidos
documentos foram anexados no “Doc. 13” do, Arquivo não paginável
“Arq_nao_pag0001”.
Deste modo, equivoca-se o Acórdão recorrido ao afirmar que não houve a
comprovação das despesas realizadas pela Recorrente no aluguel de máquinas e
equipamentos. Ora, bastava uma análise detida de toda a documentação anexada
ao presente Processo Administrativo Fiscal para atestar que a Recorrente
comprovou as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos diretamente
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

ligadas às suas atividades econômicas e, portanto, faz jus ao aproveitamento
destes créditos.
Para que não restem dúvidas quanto ao seu direito ao aproveitamento destes
créditos, a Recorrente vem nesta oportunidade anexar novamente (i) as
memórias de cálculo das máquinas e equipamentos (relatório gerencial) - razão
contábil da conta 42120002 e (ii) as faturas que compõem o crédito glosado pela
Fiscalização, de forma a demonstrar que todos os equipamentos (Doc. 03), cujos
créditos foram glosados nesta linha do DACON, são utilizados nas atividades da
empresa.
Nessa mesma toada, é oportuno trazer também o pronunciamento do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade referente a créditos de PIS
e COFINS decorrentes de operação de importação, folhas 10 e 11
daquele documento:
A manifestante alega que "Verifica-se pelos documentos exemplificativamente
juntados aos autos, especificamente, uma amostragem de Declarações de
Importação (Doc. 12), das respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do relatório
gerencial (Doc. 12) elaborado pela Manifestante com a composição deste crédito,
de que os créditos glosados tratam-se EXCLUSIVAMENTE de matérias-primas
(insumos) para fabricação de produtos têxteis, como por exemplo, os fios,
malhas, fitas, corantes, botões, etc. e produtos acabados para REVENDA, como
por exemplo, as calças, shorts, bermudas, blusas, casacos, vestidos, etc. (Doc.
12), como se pode observar nas planilhas anexas, por NCM, de cada produto
importado (Doc. 12)".
Como se vê, a empresa alega que os valores informados nessa linha 08 referem-
se a "matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos têxteis" que
deveriam ser informados na linha 02 e "produtos acabados para REVENDA" que
deveriam estar na linha 01 das fichas 06B e/ou 16B do Dacon. Na linha 08
dessas fichas, como dito alhures, devem ser informados os valores referentes a
"Outra operações com direito a crédito", isto é, operações que não aquelas
relacionadas nas linhas 01 a 07.
Se a empresa lança valores em linhas erradas, cabe a ela proceder a retificação
do Dacon em prazo hábil. No caso, temos que a interessada retificou vária vezes
o demonstrativo sem alterar o valor lançado na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Nesta fase recursal ela pretende que os valores da linha 08 sejam considerados
como sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B. Tal pretensão
seria plausível caso ela apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar o
pleito. No entanto, ela apresenta uma planilha com os supostos créditos e uns
poucos documentos que segundo ela são documentos "exemplificativamente
juntados aos autos" por amostragem.
Considerando que se trata de Pedido de Ressarcimento de crédito que a empresa
diz ser detentora e ainda o fato de ela alega erro no preenchimento dos
sucessivos Dacons, cabe a ela provar de forma inequívoca tanto a existência do
crédito quanto o erro alegado.
Para tanto, há que se anexar à peça de defesa a documentação fiscal e contábil
que demonstre a totalidade do crédito pleiteado e também o erro no
preenchimento do demonstrativo. Não basta documentos "exemplificativamente
juntados aos autos" por amostragem.
A amostragem vem a ser o estudo de um pequeno grupo de elementos retirado de
uma população (universo) que se pretende conhecer. Trata-se de uma técnica de
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

pesquisa na qual um sistema preestabelecido de amostras é considerado idôneo
para representar o universo pesquisado.
Sobre o assunto, a alegação do Recurso Voluntário, folhas 33 e 34:
Ao apresentar a sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe
diversas notas fiscais e declarações de importação que comprovam a origem e o
direito ao crédito lançado na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON
(Arq_nao_pag0001 - Doc. 12 - da Manifestação de Inconformidade). Na
oportunidade, foi anexado ao presente processo administrativo o já citado
relatório gerencial que comprova a integralidade do crédito apropriado pela
empresa.
Caso o Acórdão recorrido tivesse analisado toda a documentação apresentada
pela Recorrente (Arq_não_pag0001, da Manifestação de Inconformidade),
constataria que todos os créditos de PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas
06B ou 16B do DACON se referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e
produtos acabados (bens e produtos destinados à venda), decorrentes de operação
de importação.
Além destas informações, é importante destacar que todos os dados referentes às
importações realizadas pela Recorrente estão disponíveis no Siscomex
(Declarações de Importação e informação de tributos incidentes sobre as
operações) de modo que, é possível a qualquer tempo verificar a regularidade
dos créditos apropriados.
Todos os dados referentes à estas operações estão à disposição no presente PAF,
de modo que, caso se entenda necessário, deve ser determinada a baixa dos autos
em diligência para que a fiscalização possa analisar toda a documentação
relacionada às operações que originaram o crédito glosado.
Em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito creditório
do contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a
prova da existência do valor do crédito que pretende ressarcir ou utilizar
na compensação de débito.
Nesse sentido, resolve-se baixar os autos em diligência para que a
autoridade preparadora se pronuncie sobre:
1. Quanto ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07,
09 e 10 do DACON: As notas fiscais de aluguéis das máquinas e
equipamentos e as notas fiscais que comprovam as despesas com os
encargos de depreciação - “Doc. 13” do, Arquivo não paginável
“Arq_nao_pag0001” – comprovam o direito ao aproveitamento
desses créditos de PIS e COFINS? Em que valor?
2. Quanto aos créditos de PIS e COFINS decorrentes de operação de
importação - valores da linha 08 que devem ser considerados como
sendo das linhas 01 e 02, todas das fichas 06B e/ou 16B: pela
documentação apresentada pela Recorrente (Arq_não_pag0001, da
Manifestação de Inconformidade) se constata que todos os créditos de
PIS e COFINS lançados na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON
se referem a aquisições de insumos (matérias-primas) e produtos
acabados (bens e produtos destinados à venda)? Em que proporção?
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.367 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905719/2012-45

3. Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital